Tribunal: TJMT
Processo: 1011663-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011663-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), WESILENY RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 048.999.151-36 (PACIENTE), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WESILENY RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 048.999.151-36 (PACIENTE), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), TIAGO ROCHA DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011663-48.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ARGUIÇÃO DE QUE A PRISÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO

PELA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E AUSÊNCIA DE PROVA DOS CUIDADOS IMPRESCINDÍVEIS COM OS FILHOS MENORES – INAPLICABILIDADE DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados à paciente, bem como estampada sua periculosidade em razão da constatação da sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado à paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, as provas que sequer foram ainda produzidas na ação penal.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar na desproporcionalidade da prisão e nem no emprego de medida cautelar diversa.

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível, sobretudo quando há indícios de que os filhos menores sequer residem com a paciente.

O fato de a paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011663-48.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER

PACIENTE: WESILENY RIBEIRO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WESILENY RIBEIRO DA CRUZ
, pres
a
preventivamente pela suposta prática dos crimes
previstos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; 12, da Lei n. 10.826/2003; e 2
o
, da Lei n. 12.850/2013 [tráfico de entorpecente, associação para o tráfico, posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa], apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT [autos de prisão em flagrante de Código n.
332837
].

Aduz
a
impetrante que:
1)

a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)

a segregação preventiva ofende os princípios da razoabilidade e da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena em regime fechado
;
3)
a paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a
substituição pelo regime domiciliar, tendo em vista que é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, sendo imprescindível aos cuidados delas
[doc. digital n. 44691996].

A liminar foi indeferida pelo plantonista, Desembargador Marcos Machado [doc. digital n. 44715617].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes e juntou documentos [doc. digital n. 45129962 a 45129968].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
[
doc. digital n.
45922993]
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011663-48.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido a paciente, por ordem do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos
autos de prisão em flagrante de Código n. 332837
.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no caderno processual, a paciente, WESILENY RIBEIRO DA CRUZ, foi presa em flagrante delito, juntamente com o coacusado, TIAGO ROCHA DE MELO, após os policiais militares
encontrarem, no interior de sua residência, 2 (dois) tabletes de substância análoga à maconha – pesando, aproximadamente 1.850g (mil oitocentos e cinquenta gramas) –, 3 (três) rolos de plástico filme, 3 (três) munições intactas de revólver calibre .38, R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie, além de um “caderno caixinha” com anotações referentes à venda de entorpecentes na região, atribuídas à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Em razão desses fatos, no dia
27 de maio de 2020
, o Delegado de Polícia da Comarca de Barra do Garças/MT, Nelder Martins Pereira, representou pela prisão preventiva de WESILENY e de seu companheiro, TIAGO, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa (doc. digital n. 45129965).

Na mesma data, o Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva da paciente,
verbis
:

“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em 27.5.2020, contra Tiago Rocha de Melo e Wesileny Ribeiro da Cruz, os quais foram autuados em flagrante pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no. 11.343/06; art. 12, da Lei no. 10.826/03, e art. 2o da Lei no. 12.850/13.

O Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a conversão em preventiva.

Vieram os autos conclusos.

[...]

A materialidade delitiva é representada pelo termo de apreensão que indica a apreensão de várias porções de entorpecentes; caderno de anotações de vendas de entorpecentes; munições de calibre.38; dinheiro trocado; aparelhos celulares; rolos de papel filme, dentre outros objetos.

Quanto à necessidade de conversão em preventiva, identifico que foi flagrada pela polícia situação de mercancia de entorpecentes na residência dos autuados em sede de monitoramento realizado pela Agência Regional de Inteligência da PMMT, após inúmeras denúncias anônimas indicando que os suspeitos estariam praticando tráfico no local, sendo que na oportunidade foram encontradas porções de entorpecentes em posse de usuários que deixaram a referida residência, o que justificou o ingresso da polícia no recinto, onde foram apreendidas várias porções de maconha; dinheiro; munição de arma de fogo; papel filme, além de um caderno que continha várias anotações acerca da mercancia da droga e referências expressas aos “pilares do CVRLMT”.

Não bastasse isso, verifico que a flagrada Wesileny Ribeiro da Cruz foi presa no dia 19.05.2020, por tráfico de drogas nos autos de cód. 332590, no qual foi flagrada trazendo consigo 13 (treze) tabletes de maconha e mais 09(nove) porções, pesando aproximadamente 14, 425kg (quatorze quilogramas e quatrocentos e vinte e cinco gramas).

Em razão de ter comprovado ser genitora de criança menor de 12 anos, em 22.05.2020, teve sua prisão preventiva substituída por domiciliar com monitoração eletrônica
.

Ocorre que cinco dias depois, portanto, em 27.05.2020, foi autuada em flagrante delito novamente pela prática não só do crime de tráfico de drogas, mas também por associação ao tráfico; posse ilegal de munição e organização criminosa
.

[...]

Tais circunstâncias demonstram de forma cristalina no plano empírico a reiteração criminosa dos flagrados em crimes de elevada gravidade, inclusive com forte envolvimento na organização criminosa “Comando Vermelho”, o que justifica a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública
.

[...]

A reiteração específica, somada à gravidade em concreto das condutas são circunstâncias que não permitem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Presente a hipótese autorizativa da preventiva constante do inciso I (pena máxima superior a 4 anos) do art. 313, do CPP.

Assim sendo, nos termos do art. 310, inciso II; art. 311; art. 312, caput, e art. 313, inciso I, todos do CPP, homologo o flagrante e converto a prisão dos autuados Tiago Rocha de Melo e Wesileny Ribeiro da Cruz, em preventiva”
(doc. digital n. 45129964).

Depois, em
28 de maio de 2020
, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva – almejando o restabelecimento da prisão domiciliar anteriormente estabelecida nos autos de prisão em flagrante n. 4178-02.2020.811.0004 (Código 332590) –, sob o seguinte fundamento:

“Os pressupostos e fundamentos da preventiva restaram demonstrados à saciedade por este juízo na decisão que convolou o flagrante em preventiva,
sobretudo no tocante à reiteração específica na prática do crime de tráfico por duas vezes no intervalo de 04 (quatro) dias, inclusive, no gozo de prisão domiciliar deferida em 22.05.2020, nos autos de cód. 332590
.

Tais circunstâncias, sob a ótica deste magistrado, não sofreram alteração fática, de modo que, permanece a necessidade de prisão da autuada.

Sob a ótica deste magistrado,
a flagrada não faz jus à prisão domiciliar, pois embora tenha sido presa em flagrante delito na data de 19.05.2020 trazendo consigo aproximadamente 14,425kg (quatorze quilogramas e quatrocentos e vinte e cinco gramas) de maconha, lhe foi deferida a prisão domiciliar nos termos do art. 318-A, do CPP, nos autos de cód. 332590, na data de 22.05.2020
.

A imputada foi posta em prisão domiciliar em 23.05.2020.

Ocorre que na data de 27.05.2020, portanto, apenas 04 (quatro) dias após ter sido colocada em prisão domiciliar ela foi presa em foi presa em flagrante delito novamente, sendo autuada, desta vez, pelos crimes de tráfico; associação para o tráfico; posse ilegal de munições e organização criminosa
.

Merece destaque o fato de tais crimes terem sido perpetrados no âmbito doméstico, onde a flagrada exatamente cumpria prisão domiciliar deferida 05 (cinco) dias antes, o que demonstra de forma cristalina seu descaso com as decisões judiciais
.

A existência de sucessivas prisões em flagrantes em curto espaço de tempo pelo mesmo crime constitui circunstância empírica para fins de justificar o indeferimento da prisão domiciliar postulada, eis que evidenciado de forma manifesta a reiteração criminosa específica.

[...]

Ante o exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa e mantenho incólume a prisão preventiva da autuada Wesileny Ribeiro da Cruz”
(doc. digital n. 45129963).

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva é genérica e de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.

Como se vê, o juízo mostrou, com base em argumentos concretos, a necessidade da segregação cautelar, para
garantia da ordem pública
, assentando-a no fato de que a paciente praticou novos crimes, no interior de sua própria residência, estando em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Acompanhamentos Processuais deste Tribunal de Justiça (SIAP), que a paciente possui mesmo outra anotação pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 [autos n. 4178-02.2020.811.0004 – Código 332590, em trâmite na 1
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT], no qual foi presa em flagrante delito, no dia
20 de maio de 2020
, realizando o transporte intermunicipal de 14.425kg (quatorze quilogramas e quatrocentos e vinte e cinco gramas) de substância análoga à maconha.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção, uma vez que a paciente reitera na prática de ilícitos penais.

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que
“a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
”
(HC 473.991/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019).

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção.

Também não prospera a alegação de que a segregação cautelar consubstancia antecipação da pena, afrontando os princípios da razoabilidade e da homogeneidade, uma vez que em caso de eventual condenação, a paciente não seria submetida ao regime inicial fechado.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes genéricas, das causas de aumento de pena e, principalmente, do concurso material de crimes. Confira-se:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA [...] "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 5. Ordem denegada”
(HC 457.592/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, demonstrado o
periculum libertatis
que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
verbis
:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, anoto que a nova orientação do STF, exposta no julgamento do
Habeas Corpus
n. 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.

O caso
sub examine
não comporta a substituição do ergástulo pelo regime domiciliar, pois os documentos juntados na inicial mostram que os filhos menores da paciente residem com o genitor deles, no município de Baliza/GO, de modo que a presença da paciente no lar, por ora, deve se curvar à supremacia da garantia da ordem pública (doc. digital n. 45129966).

Nesse aspecto, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS [...] PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DA NECESSIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA [...]
A mera alegação de que a paciente tem criança que necessita de seus cuidados, não é suficiente para obtenção do benefício legal (artigo 318 do Código de Processo Penal), exigindo-se conforme a lei, a comprovação da imprescindibilidade dos seus cuidados para a prole
; Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, exclui-se a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas/insuficientes para a garantia da ordem pública e, ainda, por falta de amparo legal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP”
(N.U 1007846- 10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)
.

Destarte, pondero que, o Juiz da causa, após analisar as circunstâncias do caso concreto poderá – com base em estudo psicossocial a ser realizado pela equipe técnica do juízo –, reexaminar a possibilidade da concessão do benefício do regime domiciliar, mormente se aportarem aos autos prova de que as crianças não possuem outro responsável, como requer o artigo 318-A, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
WESILENY RIBEIRO DA CRUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020